Tribunal: TJDFT
Processo: 0739249-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739249-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: HJP Assessoria Farmacêutica Ltda – EPP Luciana Hoff Embargados: Luciana Hoff Adriana de Paula Bertolacini Fusco Pessoa Luciana Rodrigues de Castro Kyvia Aparecida de Sousa HJP Assessoria Farmacêutica Ltda – EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária HJP Assessoria Farmacêutica Ltda – EPP (Id. 68039042) e por Luiciana Hoff (Id. 68049255) contra o acordão (Id. 67575929) que deu parcial provimento aos recursos de apelação manejados pelas ora embargantes. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator